Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-98.2022.8.11.0044
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001817-98.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIA LOIOLA DE SOUSA - CPF: 488.869.041-34 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), ELIS REGINA FORGIARINI - CPF: 550.681.461-53 (RECORRENTE), FABIANA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 892.484.731-72 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°1001817-98.2022.8.11.0044

Recorrentes:
Cleia Loiola de Sousa, Elis Regina Forgiarini, e Fabiana Aparecida Ribeiro

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSORAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO -
DIREITO AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS USUFRUÍDAS (2018 A 2020) -
EXERCICIO
DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS - DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do artigo 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°1001817-98.2022.8.11.0044

Recorrentes:

Cleia Loiola de Sousa, Elis Regina Forgiarini, e Fabiana Aparecida Ribeiro

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Cleia Loiola de Sousa, Elis Regina Forgiarini, e Fabiana Aparecida Ribeiro

Ação:
Cobrança

do Terço Constitucional.

Sentença (Juizado Especial de Paranatinga-MT Id.
163947316
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que
não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador e proceder no sentido de alterar salário dos servidores públicos,
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
163947319
)
:
as recorrentes requerem

a nulidade da sentença e que seja julgado totalmente procedentes os pedidos autorais. Defendem que o direito pleiteado é constitucional e legalmente previsto. Sustentam que a sentença atacada foi fundamentada de maneira totalmente diversa do pedido realizado.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°1001817-98.2022.8.11.0044

Recorrentes:

Cleia Loiola de Sousa, Elis Regina Forgiarini, e Fabiana Aparecida Ribeiro

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de ação de cobrança promovida por
Cleia Loiola de Sousa, Elis Regina Forgiarini e Fabiana Aparecida Ribeiro em
face do
Estado de Mato Grosso
pleiteando o recebimento do adicional do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias de férias anuais, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar nº 50/1998.

O conjunto fático revela que as recorrentes são servidoras públicas estaduais ocupantes do cargo de professora, conforme holerites constantes dos autos, estando amparadas pela Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica de Mato Grosso.

Da análise dos autos, verifica-se que as recorrentes, até o ano de 2021, receberam o terço de férias somente sobre o período de 30 (trinta) dias de férias usufruídas. Entretanto, o ente recorrido, reconhecendo o direito das recorrentes, efetuou o pagamento do terço constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias a partir de junho/2022.

Em contraponto, não restou comprovado que o recorrido tenha efetuado o pagamento dos valores retroativos, objeto da lide, aos quais têm direito os professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, assiste às recorrentes o direito perquirido, eis que restou comprovado o preenchimento dos requisitos para o gozo de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias e seu terço constitucional (1/3), qual seja, o efetivo exercício de atividade escolar em sala de aula durante o período reclamado, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA N.04.

Assim preceitua a Constituição Federal:

Artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal:

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...) XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; (...)

Os artigos 54 e
55 da Lei Complementar nº 050/1998, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso assim preceituam:

“Artigo 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02) a) 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)
;
II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias; § 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala; § 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço”.§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Artigo 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Verifica-se das normas citadas que o direito a férias dos Profissionais da Educação foi garantido no período de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o recebimento do adicional de um terço da remuneração correspondente a este lapso temporal.

Portanto, a legislação não deixa margem a dúvidas sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias – usufruídos conforme o calendário escolar, em dois períodos, um de 30 (trinta) e o outro de 15 (quinze) dias, bem assim sobre a garantia de um terço de remuneração sobre esse período integral.

Assim já decidiu a 2ª Câmara de Direito Público:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR Nº 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 50/98, que regula a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é cristalina ao conferir ao Professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período, não fazendo distinção entre férias e recesso escolar.

2. Com base nessa premissa, a base de cálculo para o pagamento do terço de férias da rede pública estadual é o período de 45 dias, previsto nos arts. 54 e 55 da Lei Complementar estadual nº 50/98.
(N.U 1043529-19.2018.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)”

No presente caso, restou comprovado que as recorrentes são integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, conforme certidão de vínculo funcional e não existe qualquer alegação do Estado recorrido no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pelas recorrentes referente aos anos de 2018 a 2021, observada a prescrição quinquenal, e demais parcelas vencidas no curso do processo, mediante comprovação, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada parcela devida, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023